Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 246, parágrafo 1o do Código de processo Civil, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
2. Evidenciando-se que a empresa é parceira eletrônica deste Tribunal, é certo que a Citação deve ser realizada preferencialmente via sistema, como determina a legislação. O objetivo é a concentração de demandas da empresa e facilitação da defesa com rápida solução dos litígios judiciais.
3. Havendo apresentação da defesa dentro do prazo legal, não subsiste a hipótese de declaração de revelia, devendo o feito prosseguir, inclusive com a produção de provas adicionais. Não aplicada a Teoria da Causa Madura, ante a superveniência de pedidos de danos morais e ressarcimento de valores, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição às partes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.